Tribunal: STF
Processo: AI 87146
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES JA
INSTALADOS. MATÉRIA GOVERNADA PELA LEI MUNICIPAL, QUE NÃO DA AZO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, VERSANDO ESTE, DE RESTO, SOBRE TEXTOS LEGAIS
NÃO PREQUESTIONADOS E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DESATENTO AO ART-322
DO REGIMENTO INTERNO.